Tribunal: TJES
Processo: 5013639-61.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013639-61.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: LUDMILLA MOTA SAUDE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação, mantendo a reativação da conta de motorista excluída de plataforma digital de transporte por ausência de comprovação do motivo alegado para o descredenciamento (cancelamentos excessivos), e redistribuiu os ônus da sucumbência. A embargante alega obscuridade quanto à possibilidade de resilição unilateral do contrato, com base na autonomia privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão embargado quanto à liberdade contratual da empresa e à possibilidade de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão da embargante não se refere a vício de obscuridade, mas a inconformismo com a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado, o que não autoriza o uso dos Embargos de Declaração.

A possibilidade de resilição unilateral foi expressamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a licitude em tese do ato, mas invalidou sua aplicação no caso concreto, por ausência de comprovação do motivo invocado (cancelamentos excessivos).

A prova documental constante dos autos demonstrou que a taxa de cancelamentos da autora era de apenas 5% em trinta dias, índice que não justifica o descredenciamento por excesso de cancelamentos.

A jurisprudência do STJ veda o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, quando não configurado qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O simples inconformismo com a conclusão do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A validade da resilição unilateral contratual exige que os motivos invocados para a ruptura sejam verdadeiros quando utilizados como justificativa para o ato, sob pena de invalidade no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.146.922/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013639-61.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

EMBARGADA: LUDMILLA MOTA SAÚDE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Uber do Brasil Tecnologia Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 13026993, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTOS EXCESSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REATIVAÇÃO DA CONTA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, lucros cessantes e danos morais, determinou a reativação da conta de motorista da parte autora e afastou a pretensão indenizatória. A sentença distribuiu os ônus sucumbenciais de forma proporcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do descredenciamento da parte autora da plataforma sob a alegação de cancelamentos excessivos de viagens; e (ii) analisar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova apresentada pela parte autora demonstra que sua taxa de cancelamentos era de apenas 5% no período de 30 dias, não se confirmando a justificativa da empresa para o descredenciamento. A ausência de comprovação pela empresa sobre o alegado excesso de cancelamentos torna ilícita a exclusão da motorista da plataforma. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser ajustada, pois a parte autora decaiu de parcela relevante de seus pedidos, justificando a inversão da sucumbência fixada na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 5013639-61.2021.8.08.0035, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 07.04.2025).

Nas razões de seu recurso (id 13100099) a ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém obscuridade “
quanto à liberdade contratual assegurada e possibilidade de rescisão unilateral pela Uber
” (página 01). Segundo sustenta:

“Apesar de ser considerado por Vossas Excelências que excesso de cancelamento não é passível de desativação o e poderia ser resolvida de outra forma, importante salientar que não foram consideradas as cláusulas do contrato que asseguram que, ainda que se entendesse que a desativação foi imotivada, certo é que a resilição contratual não é vedada.” (Página 02).

Com a devida vênia da Embargante, não há falar em vício de obscuridade mas, sim, em nítido e manifesto inconformismo com a conclusão externada no Acórdão recorrido, inconformismo este que não pode ser exercido na via estreita dos Embargos de Declaração, uma vez que, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“ (...).
O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
. (...).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.146.922/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). (Sem grifo no original).

E na hipótese dos autos,
concessa venia
, a matéria pertinente à possibilidade de resilição unilateral foi devidamente abordada, mas a conclusão de que, na hipótese dos autos, a Embargante alegou motivo específico para a rescisão que, durante a dilação probatória, revelou-se improcedente. Neste sentido:

“Em relação ao argumento de ausência de ato ilícito e de que o MM. Juiz
a quo
desconsiderou os princípios da autonomia privada e da liberdade de contratar, necessário registrar que não houve afronta a tais princípios, até mesmo porque, a despeito da possibilidade de resilição unilateral pelas partes, a Apelante apontou motivo que, à luz das provas dos autos, não corresponde à realidade.

No caso, a Apelada comprovou (id 10669241) que sua taxa de cancelamentos era de apenas 5% (cinco por cento) no período de 30 (trinta) dias, haja vista que de 2.699 (dois mil seiscentos e noventa e nove) viagens aceitas, 2.580 (dois mil quinhentos oitenta) foram concluídas e 119 (cento e dezenove) canceladas.

E esta prova da Apelada não foi refutada pela Apelante, que insiste nas razões recursais de que de 2.763 (dois mil setecentos e sessenta e três) viagens aceitas, a Apelada teria cancelado 2.162 (dois mil cento e sessenta e duas) corridas.

Assim, não poderia a Apelante descadastrar a Apelada por motivo não comprovado nos autos (...).”

Assim, porque não houve obscuridade e, ainda, porque a questão suscitada pela Embargante foi devida e suficientemente abordada no julgado recorrido, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.